Tribunal: TCU
Processo: 020.444/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possível sobreposição irregular de atividades no controle vetorial no DF.

Inteiro teor:
Acórdão 2589/2025-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de denúncia versando sobre o Projeto Mosquito Zero, desenvolvido pela Organização Não Governamental (ONG) Avante Brasil, em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (GDF), mediante convênio/termo de fomento com recursos federais. Considerando que o denunciante possui legitimidade para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal, consoante o disposto no art. 234 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); considerando que a admissibilidade da denúncia, nos termos do art. 235 do RI/TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, exige que a petição esteja acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada; considerando que o denunciante, embora aponte preocupações genéricas quanto à legalidade do convênio, à regularidade da aplicação dos recursos e à duplicidade de esforços com o trabalho dos agentes de vigilância ambiental em saúde (AVAS), não apresentou aos autos qualquer evidência ou indício mínimo que justifique a atuação fiscalizatória do TCU; considerando que compete primariamente ao Governo do Distrito Federal (GDF), na qualidade de concedente, acompanhar e fiscalizar a execução do Projeto Mosquito Zero, bem como analisar a respectiva prestação de contas, já tendo inclusive aprovado a prestação de contas de Termo de Fomento anterior com a mesma ONG; considerando que a atuação do Tribunal, por meio de auditorias ou inspeções, não pode ser deflagrada apenas por solicitação de cidadão, mas deve ser subsidiada por indícios concretos de ilicitude, sendo que o requerente não se insere dentre as autoridades legitimadas pelo art. 38 da Lei no 8.443/1992 para solicitar a fiscalização; considerando que a ausência de indícios suficientes inviabiliza o conhecimento da documentação como denúncia, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992; no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; b) informar o teor desta deliberação ao denunciante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.444/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Liduina Maria Veras (05746/E/OAB-DF), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.